Tribunal: TJPA
Processo: 0805786-64.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6094 - Benefícios em Espécie
Data de julgamento: 2020-03-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0805786-64.2019.8.14.0000
AGRAVANTE: INSS

AGRAVADO: ORLANDO PIRES DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. LIMINAR DEFERIDA PELO JUÍZO DE ORIGEM, COM BASE EM LAUDOS MÉDICOS QUE ATESTAM A LESÃO INCAPACITANTE DO AGRAVADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de agravo de instrumento e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciado dia 16 de março, tendo sido suspenso o prazo dia 19, em razão da Portaria Conjunta nº 4/2020-GP/VP/CJRMB/CJCI, de 19 de março de 2020 e retomada a contagem nos dias 4 a 5 de maio, conforme Portaria Conjunta nº 1/2020-gp-vp-cgj, de 29 de abril de 2020.

Turma Julgadora: Desembargadores Maria Elvina Gemaque Taveira (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Ezilda Pastana Mutran (Membro).

Belém/PA, 05 de maio de 2020.

Desembargador
ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo de Instrumento
, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
INSS
contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Xinguara que, nos autos da
AÇÃO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
, proc. nº 0007007-51.2018.8.14.0065, ajuizado por
Orlando Pires da Silva
(Id. 1948391, págs. 103/105), deferiu o pedido de tutela provisória de urgência, determinando a concessão do auxílio-doença acidentário, nos seguintes termos, “verbis”:

“...

Decido.

1. Tutela provisória. Auxílio doença acidentário. Concessão. Quanto ao direito do autor, determinava a Lei n. 8.213/91 em seu art. 59, vigente à época do acidente, que:

Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.

O art. 11, inciso I, alínea a da mesma lei define segurado obrigatório o empregado, que se define como aquele que presta serviço de natureza urbana ou rural à empresa, em caráter não eventual, sob sua subordinação e mediante remuneração, inclusive como diretor empregado.

Dispõe, ainda, a Lei n 8.213/91 sobre o período de carência para a concessão do benefício do auxílio doença é de 12 (doze) contribuições mensais (inciso I do art. 25).

Desta feita, pela interpretação conjunta dos artigos mencionados, e analisando a documentação referida em relatório, observa-se que a parte autora faz jus à concessão do benefício.

Isto posto, há de se deferir a medida antecipatória, e determino a concessão do benefício de auxílio doença acidentário, na forma da Lei.

Com a efetivação do benefício, o INSS deve informar este Juízo em até 05 (cinco) dias.

...”

Em suas sucintas razões, Id.1948389, págs. 01/03, alega a parte recorrente que não há como se conceder o benefício de auxílio-doença acidentário, uma vez que inexiste nos autos laudo pericial imparcial que ateste a suposta incapacidade do agravado.

Salienta que a necessidade de realização de perícia médica foi aventada pela autarquia previdenciária em sede de contestação, considerando que a perícia administrativa não identificou incapacidade laboral.

Alheio a esse cenário, aduz que o juízo agravado deferiu a concessão de liminar pautado apenas nos laudos médicos juntados pelo agravado, cujo conteúdo, esclarece, é totalmente parcial.

Argui que as anotações constantes na CTPS do agravado não podem ser usadas como meio legítimo de prova, tendo em vista que se constata apenas o registro de entrada, não havendo o de saída.

Diz que o art. 59 da Lei nº 8.213/1991 não prevê o afastamento para prevenção de incapacidade. Sendo assim, afirma que para a concessão do benefício pleiteado deve haver a comprovação cabal da incapacidade por médico perito dos quadros do INSS, que detém presunção de legalidade e veracidade.

Encerra requerendo a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso.

Junta documentos.

Os autos foram distribuídos à minha relatoria.

Contrarrazões (Id. 2053369), defendendo a manutenção da decisão de primeiro grau e requerendo o improvimento do recurso.

A Procuradoria da Justiça opina pelo conhecimento e desprovimento do recurso (Id. 2130669).

Determinei a inclusão do feito em pauta de julgamento virtual.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Reafirmo que estão presentes os requisitos de admissibilidade recursal. Passo à sua análise do recurso interposto.

No caso, verifico que a insurgência do agravante é contra a concessão liminar do auxílio-doença acidentário, alegando que o laudo médico constante nos autos é imparcial e inservível para tal finalidade.

O art. 59 da Lei nº 8.213/1991, diz que
“o auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos”.

Nos autos, existem laudos médicos emitidos pelo Dr. José Calandrini de Azevedo Neto, CRM/PA 2.767, vinculado à Secretaria Municipal de Saúde do Município de Xinguara (Ids. 1948391, págs. 51/58), que atestam “fratura cominutiva diafisaria do úmero esquerdo” e concluem pela existência de lesão incapacitante.

Sobre o assunto, o entendimento é que havendo comprovação da lesão incapacitante, deve ser concedido o benefício acidentário, “verbis”:

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ACIDENTÁRIA. INSS MOLÉSTIA ORTOPÉDICA JOELHO DIREITO. INCAPACIDADE TEMPORÁRIA. RESTABELECIMENTO DE
AUXILIO
-
DOENÇA

ACIDENTÁRIO
NO PERÍODO ENTRE A DATA DE CESSAÇÃO INDEVIDA EM 30/06/2014, ATÉ 16.12.2015. A pretensão dos benefícios
acidentários
pressupõe a comprovação do nexo de causa e efeito entre a moléstia e a atividade laboral desempenhada pelo segurado. Além disso, para a concessão da aposentadoria por invalidez e do
auxílio
-
doença
, imperativa a comprovação de que o segurado se encontra incapacitado permanente ou temporariamente para o labor. O
auxílio
-acidente, por sua vez, será concedido ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia. Inteligência dos arts. 42, 59 e 86 da Lei nº 8.213, de 1991. Hipótese que os
laudos

médicos
juntados aos autos, confirmam a existência de incapacidade laboral, por conta de lesão no joelho direito, sofrida em acidente de trabalho, com incapacidade temporária comprovada desde a cessação, até a data descrita na perícia judicial, fazendo jus ao restabelecimento do benefício de
auxílio
-
doença
no período entre 30.06.2014 a 16.12.2015. RECURSO PROVIDO.(Apelação Cível, Nº 70081954877, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Tasso Caubi Soares Delabary, Julgado em: 06-02-2020)

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ACIDENTÁRIA. INSS RUPTURA MENISCAL. INCAPACIDADE TEMPORÁRIA. RESTABELECIMENTO DE
AUXÍLIO
-
DOENÇA

ACIDENTÁRIO
NO PERÍODO ENTRE A DATA DE CESSAÇÃO E A DATA DA PERÍCIA JUDICIAL. A pretensão dos benefícios
acidentários
pressupõe a comprovação do nexo de causa e efeito entre a moléstia e a atividade laboral desempenhada pelo segurado. Além disso, para a concessão da aposentadoria por invalidez e do
auxílio
-
doença
, imperativa a comprovação de que o segurado se encontra incapacitado permanente ou temporariamente para o labor. O
auxílio
-acidente, por sua vez, será concedido ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia. Inteligência dos arts. 42, 59 e 86 da Lei nº 8.213, de 1991. Hipótese que os
laudos

médicos
juntados aos autos, confirmam a existência de incapacidade laboral, por conta de lesão no joelho direito, sofrida em acidente de trabalho, com incapacidade temporária comprovada desde a cessação, até a data da perícia judicial, fazendo jus ao restabelecimento do benefício de
auxílio
-
doença
no período entre 10/12/2013 e 11/05/2018, com a compensação pelas competências quanto aos benefícios concedidos posteriormente pela Autarquia pela mesma moléstia e compensação simples quanto a tutela antecipada nestes autos. APELO PARCIALMENTE PROVIDO.(Apelação Cível, Nº 70082135989, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Tasso Caubi Soares Delabary, Julgado em: 10-09-2019)

Nesse sentido, entendo que deve ser mantida a decisão agravada em todos seus termos.

Ante o exposto,
NEGO
PROVIMENTO
ao presente recurso de agravo de instrumento, para manter a decisão agravada.

É como voto.

Belém, 05 de maio de 2020.

Desembargador

ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 26/05/2020